Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DISSENSO QUANTO À EXTENSÃO DA PACTUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (CPC, ARTIGO 373, I). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende a condenação do requerido à restituição dos valores pagos a título de honorários advocatícios e à compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.

II. Sustenta, em síntese, que: (a) a parte requerida teria sido contratada para atuar “na defesa integral dos interesses do Autor, acusado na ação penal n°. 0060086-92.2018.8.13.0704, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Unaí – MG, durante toda a ação penal”; (b) o serviço contratado não teria sido prestado a contento pelo causídico, porquanto teria: (c) sido contratado em 24.8.2018, e somente teria se habilitado àqueles autos em 11.1o.2019; (d) demorado quarenta e sete dias para obter o instrumento de procuração para poder atuar em nome do requerente, que se encontrava preso; (e) deixado de comparecer à audiência designada para o dia 14.12.2018, tendo sido representado, neste ato, por advogado dativo; (f) apresentado duas petições “simplórias”, as quais não teriam surtido qualquer efeito prático.

III. De outro lado, o requerido/recorrido afirma que: (a) teria sido contratado tão somente para realizar o protocolo de duas peças processuais (liberdade provisória e restituição de bens apreendidos); (b) o lapso temporal entre a contratação e o protocolo de habilitação foi devido à complexidade do processo; (c) teria efetivamente prestado o serviço para o qual fora contratado; (d) a inexistem danos morais, por falta de prejuízo à imagem e à honra do requerente.

IV. Incontroverso o vínculo jurídico negocial (contrato verbal) firmado pelas partes.

V. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).

VI. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

VII. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente, desacompanhadas de qualquer elemento probatório objetivo ou subjetivo (CPC, art. 373, I), reforçam, no momento processual, a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (adimplemento total do contrato), escudados em indícios que fortalecem a formação do convencimento do magistrado (peticionamento de “restituição de coisas apreendidas” e “liberdade provisória” – IDs 32817434 e 32817435).

VIII. De concreto, a parte requerente não comprovou a exata extensão dos termos contratuais pactuados (defesa integral na seara criminal ou tão somente o protocolo de “restituição de coisas apreendidas” e “liberdade provisória”), o que obsta o reconhecimento do alegado inadimplemento atribuído ao requerido.

IX. Desse modo, ante ausência de comprovação de inadimplência e/ou de ato ilícito praticado pela parte requerida, escorreita a sentença de improcedência do pedido.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).